Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juizo da 17a Vara Cível de Brasília que nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença Coletiva (Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400) proposta em face do Banco do Brasil, indeferiu o levantamento, sem caução, dos valores depositados em conta judicial, conforme transcrito: “1. Nos termos do artigo 520, IV, do CPC, há a necessidade de prestação de caução no momento do levantamento do valor depositado judicialmente. 2. É de se ressaltar que o cumprimento provisório de sentença, nos termos da lei, corre por iniciativa e sob a responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença (ou decisão) for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 3. De fato, a opção por iniciar o cumprimento de sentença mesmo na pendência do trânsito em julgado da decisão que embasa sua pretensão é de exclusiva responsabilidade do credor que, por tal motivo, deve necessariamente prestar a caução. 4. Tanto isso é verdade que as hipóteses de dispensa de caução vêm previstas no art. 521 do CPC, as quais não se encontram presentes no caso em tela. 5. O exequente, na sua petição de ID Num. 109083810, pleiteia o levantamento da quantia penhorada via SISBAJUD, sem a prestação da caução, sob a alegação de que o exequente não possui condições para indicar caução 6. No presente feito, além de não vislumbrar qualquer das hipóteses levantadas pelo exequente como passíveis de dispensa de caução, há créditos que foram já repassados por meio de cessão, além do que a impossibilidade de prestação de caução já indica que, em caso de revés, haverá irreversibilidade da medida. 7. Do exposto, indefiro o pedido de levantamento de depósito judicial sem a prévia prestação de caução. 8. Em não sendo apresentada caução idônea e suficiente, aguarde-se o julgamento definitivo da Ação Civil Pública n. 94.008514-1.” (ID 110166451 - Decisão – proc. origem) Para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação de tutela recursal, imprescindível o concurso dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, mostra-se recomendável manter a Decisão agravada nos termos em que proferida, pois, em principio, encontra conformidade com os preceitos legais, não se evidenciando através dos elementos que instruem os autos a situação de necessidade alegada pelo Recorrente que dê azo à incidência do artigo 521, II do CPC, capaz de liberar o Agravante-Exequente de prestar caução, pelo menos num primeiro e provisório exame. Acerca das assertivas no sentido de que os valores são incontroversos, oportuno ressaltar que ainda que fossem hábeis para demonstrar uma eventual probabilidade do direito, não teria o condão de ensejar a concessão da medida liminar, porquanto não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os valores se encontram à disposição do Juízo. Registre-se que o fato de ser idoso, invocado nas razões recursais, não é suficiente para demonstrar a presença do periculum in mora, mormente quando não há noticia de que os valores tenham por objetivo a preservação da vida e saúde do Agravante. Ademais, como salientou Sua Excelência, o Exequente alega a impossibilidade de prestação de caução, o que aponta para a irreversibilidade da medida, em desacordo com o disposto no § 3o do artigo 300 do CPC. Diante do exposto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria, INDEFIRO A LIMINAR, pelo menos até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator